Tribunal: TJES
Processo: 5012575-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012575-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS BARBOSA MONTEIRO
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de VINICIUS BARBOSA MONTEIRO, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE VITÓRIA, que, nos autos da ação penal nº. 0007883-58.2022.8.08.0024, condenou o paciente nas iras do art. 129, § 1º, II, §§ 9º e 10, e do art. 147, ambos do CP, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, mantida a prisão preventiva do paciente, a quem foi negado o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante informa que interpôs o recurso de apelação, visando sanar ilegalidade na dosimetria da pena, mas impugna, neste remédio constitucional, a negativa do direito de recorrer em liberdade ao paciente.

A seu ver, tendo sido o paciente condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, é perfeitamente possível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Também, aduz que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada na sentença condenatória.

Pede assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de VINICIUS BARBOSA MONTEIRO, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE VITÓRIA, que, nos autos da ação penal nº. 0007883-58.2022.8.08.0024, condenou o paciente nas iras do art. 129, § 1º. II, §§ 9º e 10, e do art. 147, ambos do CP, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, mantida a prisão preventiva do paciente, a quem foi negado o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante informa que interpôs o recurso de apelação visando sanar ilegalidade na dosimetria da pena, mas impugna, neste remédio constitucional, a negativa do direito de recorrer em liberdade ao paciente.

A seu ver, tendo sido o paciente condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, é perfeitamente possível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Também aduz que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada na sentença condenatória.

Pede assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial. E explico.

Conforme consignado naquela oportunidade, a questão afeta à dosimetria da pena sequer foi objeto de impugnação neste
mandamus,
mas apenas se argumentou sobre a possibilidade de concessão do direito a recorrer em liberdade e da ausência de fundamentação na sentença quanto à manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que a jurisprudência do STJ
“já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

A sentença também está devidamente fundamentada, embora de forma sucinta, quanto à manutenção do decreto prisional, ressaltando a persistência dos requisitos que ensejaram o decreto prisional, em especial para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Sobre isso, rememoro que não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem examina a matéria de forma fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, não havendo que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

Nesse sentido:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.328/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022
.

Conforme consta dos autos, o paciente, após uma discussão com sua companheira, lhe agrediu com socos, chutes e empurrões, causando lesões diversas pelo rosto e corpo, inclusive a perda de um dente e a ruptura de dois outros dentes. Ainda consta que durante as agressões, o paciente xingava e ameaçava a vítima de morte e, quando ela tentou gritar por ajuda, ele pegou seu celular e escondeu as chaves da sala. Os fatos ocorreram na frente do filho do casal, de apenas quatro meses de idade.

Assim, a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao réu, evidenciada pelo
modus operandi
e pela excessiva agressividade em seu agir, denotam a necessidade da manutenção do decreto prisional.
Mutatis mutandis
:
STJ, HC n. 608.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.

Também constou do decreto prisional inicial, que foram encontrados registros criminais do paciente, dentre eles uma ação penal que tramitava, apurando a prática de constrangimento ilegal, ameaça, desacato, resistência, violência doméstica, e de dois termos circunstanciados por crime de ameaça, além de uma ação penal tramitando por crime de trânsito.

É iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que
“a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
(STJ, AgRg no HC n. 775.077/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora tecem esclarecimentos que reforçam, ainda mais,
a negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade, pois a exacerbada violência exercida para a prática do delito é evidenciada pelos excertos da perícia realizada na vítima, colacionados nas informações prestadas, e pelo relato de que o réu possui mais um processo de violência doméstica em andamento perante o mesmo Juízo originário, além de outras duas ações envolvendo a prática de violência, uma delas contra outra vítima mulher.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ
“já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem examina a matéria de forma fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, não havendo que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

3. A gravidade concreta dos fatos atribuídos ao réu, evidenciada pelo
modus operandi
e pela excessiva agressividade em seu agir, denotam a necessidade da manutenção do decreto prisional.

4. Além disso,
“a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
(STJ, AgRg no HC n. 775.077/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

5. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.